Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. OFENSA. CONTRADITÓRIO EFETIVO. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRAU MÁXIMO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciado no édito condenatório que o Magistrado sentenciante, ao apreciar o acervo probatório, firmou a própria convicção em outras premissas fáticas, não há como acolher a tese defensiva de contraditório não efetivo.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
3. Preenchidos os requisitos subjetivos, faz jus o réu à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06 em seu grau máximo.
4. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.